Tribunal: STF
Processo: HC 248404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de William Dias Ribeiro contra ato do Ministro de Estado de Justiça e Segurança, responsável pela instauração e admissibilidade de procedimento administrativo de extradição pelo Estado Brasileiro.



    O impetrante argumenta que o paciente se encontra preso na Espanha desde 20/09/2024 para fins de extradição para o Brasil, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão internacional expedido pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso no Processo nº 1000863-08.2018.4.01.3600, e incluso na lista vermelha da Interpol. 



    Sustenta, preliminarmente, a legitimidade passiva do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública como autoridade coatora na presente impetração, visto que ele é o responsável final pela decisão de admissibilidade do processo de extradição.



    Assevera que há erros materiais no procedimento de extradição, especialmente em relação à tipificação dos crimes e à identificação do extraditando. 



    Defende também que a prisão e extradição do paciente para responder a um processo criminal, o qual não se encontra transitado em julgado, em que se requer a extradição com imputação penal pela qual o paciente não foi condenado.



    Requer, ao final, que “seja concedida a ordem no sentido de REVOGAR a decisão administrativa emanada pela autoridade coatora que emitiu juízo de admissibilidade favorável à extradição do paciente haja vista que existe um excesso de delitos na descrição e a realização de procedimento em nome diverso da condenação, os quais comprometem o processo de extradição.” 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ESCALADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA ESPANHA. SOLICITAÇÃO DE EXTRADIÇÃO ATIVA PELO ESTADO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ILEGITIMIDADE DO MINISTRO DE ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ERROS MATERIAIS QUE NÃO INTERFEREM NO PROCEDIMENTO EXTRADICIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS”. (edoc. 27) 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou informações (edoc. 40). 



    A Advocacia-Geral da União se manifestou pelo não conhecimento do writ, nos seguintes termos:  



    “HABEAS CORPUS. EXTRADIÇÃO ATIVA DE CIDADÃO BRASILEIRO. I - Habeas corpus impetrado em favor de cidadão brasileiro, questionando sua extradição para o Brasil. II - Incompetência do Supremo Tribunal Federal e ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. III - Manifestação pela improcedência dos pedidos formulados”. (edoc. 40, p. 3)  



    É relatório.



    Decido. 



    Pretende-se com esta impetração a concessão da ordem para se obstar pedido de extradição formulado pelo Brasil em desfavor do ora paciente (brasileiro nato), preso na Espanha por crime praticado em território nacional (mandado de prisão internacional expedido pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso). 



    Ocorre que o caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Estado, não tendo o paciente, ademais, foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 



    Com efeito, pertence ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar esta impetração, por força do art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal. Vide:  



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” (grifos nossos).  



    É certo, ademais, que a Corte detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus, quando o ato coator emanar de Ministro de Estado da Justiça e tenha como objetivo obstar a instauração de processo extradicional contra súdito estrangeiro. Isso porque,  



    “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)” (HC nº 83.113-QO/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 29/8/03).  



    Porém, como visto, está não é a hipótese retratada nos autos. 



    Esse é também o entendimento defendido pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual colho o seguinte trecho:  



    “18. De início, é imprescindível abordar a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus, tema disciplinado em numerus clausus, pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 102, inciso I, alíneas, “d”1 e “i”.



    19. O dispositivo constitucional delimita a atuação do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de habeas corpus apenas nos casos em que a autoridade coatora for o Presidente da República, o Vice-Presidente, membros do Congresso Nacional, do próprio STF, ou outras autoridades que detenham prerrogativa de foro no STF. 



    20. No presente caso, o habeas corpus é impetrado contra ato supostamente praticado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública. Segundo a defesa, tal autoridade possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por ostentar a condição de chefe da Autoridade Central do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional DRCI, o qual atua no exercício de competência delegada. 



    21. Não obstante, a autoridade coatora é parte ilegítima, pois não foi o Ministro de Estado da Justiça a autoridade responsável pela decretação da prisão preventiva do paciente, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição ativa requerido pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso. Assim, não pode ele, pela possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente. 



    22. Ressalte-se que, no procedimento de extradição ativa, as atribuições do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, órgão do Ministério da Justiça, são limitadas ao exame técnico-formal do pedido de cooperação e à prática dos atos administrativos necessários ao cumprimento da ordem de prisão e da solicitação de extradição ativa, emanadas do Poder Judiciário. 



    23. Portanto, não cabe ao Ministro de Estado da Justiça analisar a justeza da decisão emanada do Poder Judiciário sobre o pedido extradição, mas apenas os requisitos formais exigidos em lei ou em tratado para a sua admissibilidade e, caso sejam atendidos, a referida autoridade deve providenciar o encaminhamento do pedido ao Estado requerido, sem realizar qualquer análise sobre o mérito da decisão judicial. 



    24. Vale dizer, o papel desempenhado pelo Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça, tem natureza eminentemente instrutória. Destarte, descabe atribuir ao Poder Executivo a responsabilidade por ordem de prisão emitida pelo Poder Judiciário. 



    25. Em verdade, as supostas irregularidades apontadas pelo impetrante deveriam ser encaminhadas à autoridade judiciária que solicitou a extradição do paciente na Espanha, não se tratando de ato imputável ao Ministro da Justiça. 



    26. Logo, considerando a ausência de ação ou omissão imputável a Ministro de Estado contra a liberdade do paciente, não está caracterizada a competência originária da Suprema Corte para o julgamento desta ação constitucional”.  



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar, e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente